Tribunal: CARF
Processo: 13884.722820/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.722820/2015-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.032 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
MSHINTA SERVICOS LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722820/2015-94
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.032 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722820/2015-94

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2010.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/05), a qual foi julgada
improcedente pela 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 18/24).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 18/05/2018 (e-fls. 30), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 15/06/2018 (e-fls. 31/35) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Expõe que o valor da multa exorbita em muito à obrigação principal, que foi
cumprida dentro dos prazos de seus vencimentos.
- Alega a ocorrência de denúncia espontânea conforme entendimento da Receita
Federal constante da IN 971/09 e anteriores.
- Insurge-se contra o afastamento da denúncia espontânea pela Solução de
Consulta Interna n° 7 - Cosit da Receita Federal do Brasil, uma vez que se trata de norma
infraconstitucional.
- Discorre sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e defende
que estes deveriam ser levados em conta antes da exigência da multa.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores considerações
tendo em vista o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 49, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que concerne à infração apurada, equivoca-se a recorrente ao entender que esta
poderia ser afastada em razão do pagamento do tributo consignado na GFIP. De acordo com o
art. 32-A, II, da Lei 8.212/91, a multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias
informadas no documento, ainda que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte. A
exigência da penalidade independe de sua capacidade financeira ou da existência de danos
causados à Fazenda Pública.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária é
objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, segundo o art.
142 do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.032 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722820/2015-94

não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte
das autoridades fiscais.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória por seus Conselheiros no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital